Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MANUTENÇÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Adequada a decisão do Juízo do NAC que, ao relaxar a prisão da paciente por atipicidade da conduta exclusivamente em razão da falta de intimação das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, fixou-lhe medida cautelar de monitoramento eletrônico, evidenciado o risco concreto de reiteração de agressões contra a vítima, uma idosa de 87 anos, em razão do histórico de violência doméstica apresentado, não havendo falar em ilegalidade ou desnecessidade da medida.

Na espécie, as circunstâncias fáticas demonstram a necessidade da manutenção da medida cautelar, que, por sua natureza, objetiva fiscalizar, por meios eletrônicos, a localização da paciente, para verificação do cumprimento das obrigações impostas nas medidas protetivas, como a proibição de contato com a vítima e o não comparecimento em seu endereço, a fim de preservar a integridade física e psicológica da vítima e de garantir que eventual descumprimento das medidas protetivas seja imediatamente noticiado.

Ordem denegada.